Tribunal: TJDFT
Processo: 0018594-30.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018594-30.1999.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA RECORRIDA: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO FORMAL DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. MULTA NÃO CABÍVEL NO CASO. 1. Consoante o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará os fundamentos da decisão agravada”. 2. Se, nas razões do agravo interno, o recorrente não apresenta quaisquer fundamentos que se contraponham àqueles que sustentam a decisão monocrática agravada, o recurso é inadmissível, por irregularidade formal, não ultrapassando a barreira da admissibilidade. 3. Ante a excepcionalidade do caso, notadamente porque o apelo visava interesse exclusivo do advogado, e não da parte, e sendo o interesse, em princípio, legítimo, porque mantido o arresto de valores em sede de outro agravo de instrumento, deixa-se de condenar a parte ao pagamento de multa processual. 4. Agravo interno não conhecido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Defende a legitimidade concorrente entre litigantes e advogados para manejar recursos discutindo a verba honorária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 60475528): "(...) Não há dúvidas quanto à natureza jurídica dos honorários de sucumbência ou quanto à legitimidade concorrente entre o advogado e a parte representada por ele no processo em questão para interporem recurso contra eventual decisão desfavorável no tópico. Ocorre que, no caso, o agravante, Orlando Gomes de Souza, era o devedor no processo principal, ao passo que os honorários que se busca ver satisfeitos foram fixados em razão da atuação do advogado em prol de outra pessoa, o terceiro embargante Vicente de Paula Domingues. A circunstância de que ambos foram patrocinados pelo mesmo advogado é mera coincidência que não autoriza que o apelo fosse interposto indistintamente em nome de um ou de outro." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Registre-se que "Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência dos óbices dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF também impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no REsp 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Além disso, não há similitude fática entre o acórdão paradigma e o julgado recorrido, uma vez que o primeiro trata da legitimidade concorrente entre parte e advogado para interpor recurso a respeito dos honorários advocatícios. Já no caso dos autos, o recorrente busca o recebimento das verbas honorárias referentes à atuação do advogado em prol do terceiro embargante, que sequer é parte no processo. A propósito, o STJ entende que: "A demonstração de divergência jurisprudencial pressupõe similitude fática entre os acórdãos confrontados, inexistente na espécie" (AgInt no REsp 2.120.100/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021